Tribunal: TJSP
Processo: 0047393-14.2013.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Apropriação indébita majorada – Preliminar acolhida - Reconhecimento do instituto do arrependimento posterior – Pena final inferior a 01 (um) ano – Necessidade de conversão do julgamento em diligência para que seja oportunizado ao Ministério Público, caso entenda cabível, o oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo – Exegese da Súmula no 337, do STJ -

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Apropriação indébita majorada – Preliminar acolhida - Reconhecimento do instituto do arrependimento posterior – Pena final inferior a 01 (um) ano – Necessidade de conversão do julgamento em diligência para que seja oportunizado ao Ministério Público, caso entenda cabível, o oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo – Exegese da Súmula no 337, do STJ - Acolhida a preliminar suscitada pela defesa, a fim de converter o julgamento em diligência, prejudicado o exame do mérito.